Tribunal: TJES
Processo: 5000291-88.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-06-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000291-88.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDRE BAIOCO LOPES
RECORRIDO: LOJAS RIACHUELO SA
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5000291-88.2021.8.08.0030

Recorrente: ANDRE BAIOCO LOPES

Recorrido(a):
LOJAS RIACHUELO S.A.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Concedo o benefício da justiça gratuita à recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C DANOS MORAIS. COBRANÇAS INDEVIDAS DE ANUIDADE DO CARTÃO DE CRÉDITO. OFERTA DE ISENÇÃO DE ANUIDADE MENSAL. DESCUMPRIMENTO DA OFERTA. SENTENÇA
A QUO
QUE CONDENOU A RECORRIDA À RESTITUIÇÃO E AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECORRENTE QUE VISA A MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de demanda indenizatória, sob o argumento de que a recorrida havia apresentado a oferta de isenção de anuidade do cartão de crédito sempre que houvesse compras fora do seu estabelecimento, mas não cumpriu. Entendendo que houve falha na prestação do serviço, e aplicando-se a interpretação favorável ao consumidor em caso de dúvida, a recorrida foi condenada na sentença
a quo
a restituir o valor de R$ 7,25, em dobro, e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 1.000,00. Em recurso, pede o postulante a majoração do valor da indenização.

2. Com pertinência ao
quantum
indenizatório, a doutrina elenca diversos fatores a serem sopesados: a repercussão do dano, a intensidade e a duração do sofrimento infligido à vítima, a reprovabilidade da conduta ilícita, a capacidade econômica do ofensor e as condições sociais do ofendido. Ressalta-se, ademais, o caráter dúplice da condenação: o de pena privada, destinada a punir o infrator e a desestimular a reiteração da conduta; e o de satisfação à vítima, cuja amargura é amenizada não só pelo incremento patrimonial obtido, mas, igualmente, pelo sentimento de que o infrator sofreu adequada punição.

3. No caso,
após analisar com detença os autos, constato que o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) se encontra em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso e que a parte autora não comprovou ter sofrido dano mais grave em decorrência do descumprimento contratual (oferta) e do prejuízo financeiro módico do qual será ressarcida.

DISPOSITIVO

4. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

5. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 15% sobre o valor da condenação, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas ante a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.